Tribunal: TJBA
Processo: 8003996-57.2025.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003996-57.2025.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CASSIO BISPO SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, c/c ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta por CASSIO BISPO SANTOS contra a sentença que condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. A condenação resultou na imposição de uma pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a redução da sanção corporal e da pena de multa, além da aplicação da detração penal para fixação de regime prisional mais brando. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, ou se impõe a absolvição do apelante por insuficiência de provas; b) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente no que se refere: (i) à fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas; (ii) à aplicação da agravante da reincidência; (iii) à incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; (iv) à proporcionalidade da pena de multa; e (v) à análise da detração penal e seus efeitos no regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos laudos periciais que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha), e pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão. O apelante foi preso em flagrante na posse de uma sacola contendo expressiva quantidade de drogas, munições, dinheiro, balança de precisão, capas para colete balístico e rádio comunicador. 4. A versão apresentada pelo apelante de que teria sido coagido a guardar o material ilícito, encontra-se isolada nos autos e é contraditória com a própria admissão de que receberia pagamento pelo serviço e desconfiava da origem ilícita dos itens. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos como meio de prova e, corroborados pelos demais elementos, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação, afastando a tese de insuficiência de provas. 5. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza e na expressiva quantidade das drogas apreendidas, em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a tais vetores para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta. 6. Na segunda fase, a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, foi corretamente aplicada, uma vez que o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado. Na terceira fase, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto) devido à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, cujo nexo com a atividade de traficância ficou evidente, justificando a absorção do crime de porte pelo tráfico majorado, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1259. 7. A pena de multa, fixada em 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando o sistema trifásico. Por fim, a não aplicação da detração para alterar o regime inicial fechado está correta, pois o tempo de prisão provisória é insuficiente para modificar o regime, que foi estabelecido com base no quantum da pena superior a 8 (oito) anos e na reincidência do apelante, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando a materialidade e a autoria são comprovadas por um conjunto probatório robusto, incluindo laudos periciais e depoimentos coesos de agentes policiais, que possuem presunção de veracidade, especialmente quando a versão do réu se mostra isolada e contraditória. 2. A expressiva quantidade e a natureza deletéria das drogas apreendidas (cocaína e crack, além de maconha) justificam, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por demonstrarem maior reprovabilidade da conduta. 3. A agravante da reincidência, devidamente comprovada por condenação anterior com trânsito em julgado, e a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, quando há nexo finalístico com a traficância, devem ser aplicadas na dosimetria da pena. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial fechado se for insuficiente para tal fim e se o regime se justifica pelo quantum da pena e pela reincidência do condenado." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, IV, e 42. Código Penal, arts. 33, § 2º, "a", 49, e 61, I. Código de Processo Penal, art. 387, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/4/2023, DJe de 24/4/2023. STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2024, DJe de 19/8/2024. STJ, AgRg no HC n. 954.020/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJe de 25/2/2025. STJ, HC n. 863.350/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJe de 2/6/2025. STJ, Tema Repetitivo 1259. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003996-57.2025.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figura como Apelante CASSIO BISPO SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.